Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708847-25.2017.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO TUTIDA IRYODA, PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA EMBARGADO: HARD ROCK BRAZIL GERENCIAMENTO DE HOTEIS LTDA. D E S P A C H O MAURÍCIO TUTIDA IRYODA e PRISCILLA AUGUSTA DA SILVA TUTIDA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 18811464. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator